Tribunal: TJES
Processo: 5000192-54.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-54.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELA AKISASKI SILVA VACCARI e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
FRAUDE BANCÁRIA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1.
A demanda pauta-se na alegação autoral de que
foi vítima de golpe e, em razão de contratação fraudulenta de crédito, sofreu vultoso desfalque patrimonial em sua conta-corrente
.
2.
A Súmula n°
479
d
o Superior Tribunal de Justiça
prevê que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.
3.
Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros de forma
manifestamente
fraudulenta,
sendo de rigor reconhecer a responsabilidade da instituição bancária, por violação do dever de cautela que lhe competia, e a devolução dos valores conforme determinado em sentença
.
4
.
De outro lado, n
o
que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela
consumidora
, que viu
sua conta em saldo negativo e, inclusive,
teve de recorrer a empréstimos pessoais para o pagamento de dívidas.
5
.

V
alor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
que se revela
justo e adequado
diante da situação concreta
.
6.
Recurso
do banco
conhecido e
desprovido
.
Recurso da autora/consumidora conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do BANESTES e conhecer e dar provimento ao recurso de EMANUELA AKISASKI SILVA VACCARI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000192-54.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMANUELA AKISASKI SILVA VACCARI, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROQUE JOSE SCHIMIDTE - ES17125
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EMANUELA AKISASKI SILVA VACCARI

Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
Advogado do(a) APELADO: ROQUE JOSE SCHIMIDTE - ES17125

VOTO

Conforme relatado,
dois recursos de
apelação cível, interpost
os
contra
a
sentença proferida pelo juízo da Vara
Ú
nica de Pinheiros,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
autorais
, confirmando a tutela de urgência, para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato de empréstimo nº PN22-329889 e condena
r
a r
equerida
ao ressarcimento

dos valores retirados indevidamente de sua conta bancária
.
Não acolheu, contudo, o pleito de c
ondenação da requerida em danos morais.

Quanto aos ônus de sucumbência, condenou o banco ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões recursais
(
ID
8649244)
, sustenta
o

primeir
o

apelante,
BANESTES, em síntese
:
i)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que
o crédito foi
contratado

mediante
ato exclusivo da própria autora,
pois concedeu
a terceiros estelionatários
su
as credenciais de
login
e
senha
e, assim,
efetivamente
habilitou novo dispositivo para acesso à conta
bancária
, permitindo a ocorrência da transação questionada
;
ii)
que
o banco
não cometeu qualquer ilegalidade, já que a contratação foi
validada pela consumidora
;
iii)
que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento e muito menos dano moral a ser indenizado;
iv
)
que devem ser julgado
s
improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização,
pelo reconhecimento da culpa concorrente
.

A segunda
apelante,
por sua vez,
fundamenta
em suas razões
(ID 8261291)
a necessidade de reforma do julgado
para condenar

o

banco
ao pagamento de indenização por danos morais,
considerando o abalo causado à honra, à intimidade e ao nome do consumidor
.

Presentes os
requisitos de admissibilidade
de ambos os recursos, passo à análise do mérito,
de forma conjunta.

Pois bem.
Da análise dos autos,
v
ê-se que a parte
autora

narrou sofrer
descontos indevidos em
sua conta bancária
em virtud
e
de suposta
contratação de crédito
junto à instituição financeira requerida, tendo em vista
que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros estelionatários.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade d
a
instituição financeira
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor)
, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito,
a
conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
Enunciado de
nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012).

No caso dos autos, o
ju
í
zo originário
concluiu pela

responsabilidade da requerida pelo vultoso prejuízo financeiro causado à correntista em decorrência da contratação fraudulenta de crédito,
declarando a inexistência dos débitos descritos na inicial
e
determinando sua devolução na forma simples.

I
rretocável, no ponto, a sentença recorrida, uma vez que, de fato, há fartas evidências no caderno processual que apontam que a contratação do
empréstimo
questionado ocorreu de forma fraudulenta e sem o consentimento ou voluntariedade da consumidora.

Basta notar que
as transações foram realizadas virtualmente, por meio d
e dispositivo celular diverso do
da
autora
(“Motorola moto e(7) malta”), habilitado remotamente pelos estelionatários
pouquíssimos minutos antes das operações fraudulentas
(
ID 8649214
),
as quais
result
aram
em desfalque patrimonial total do saldo existente na conta bancária da consumidora
.

É o que se extrai,
também
, do
próprio
R
elatório
de Apuração de Transações
Financeiras emitido pela Gerência de Segurança da Informação e Fraude – GESIN do

banco requerido, documento trazido aos autos no ID 8649208, que concluiu pela efetiva ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, em prejuízo da consumidora
.

Por oportuno, menciono
o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade
de
contrat
ação

de empréstimo

junto a
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar
a
autenticidade
da assinatura,

a teor dos
art
igos
6º, 369 e 429,
inciso
II,
todos do Código de Processo Civil
.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"

2. Julgamento do caso concreto.
[...]
2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Analogamente
, e
m se tratando de contratação de empréstimo
em ambiente virtual (
internet banking
)
, é certo que a
instituição
bancária
deveria
ter se
resguarda
do
para assegurar a veracidade e
autenticidade d
a contrata
ção
,
como por exemplo a exigência de verificação por biometria ou a “
selfie”
de reconhecimento facial,
principalmente
quando se considera a
vulnerabilidade potencializada
do
consumidor, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, chama especial atenção o fato de que a consumidora procurou a instituição
bancária
de imediato, a fim de reverter a contratação
e as transações
via
PIX realizadas na sequência
, mas sem êxito. Poderia a
instituição
ter naquele momento adotado medidas assecuratórias, mas não o fez, mesmo já tendo ciência da possível invalidade da contratação àquele momento.

Portanto, acertada a sentença recorrida ao reconhecer a responsabilidade do BANESTES pelo empréstimo não contratado e pelos descontos/transações de débito operadas em seguida, já que tais fatos decorrem do risco do negócio, cabendo a declaração da nulidade da contratação e a restituição dos valores debitados, como decidido na instância primeva.

Noutro giro,
n
o que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela
consumidora
, que viu
seu saldo levado ao negativo
em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

Sabe-se que
a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Assim
,

de fato
não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade do
consumidor ora
apelante,
sendo insuficiente, para tal fim, o mero
inadimplemento contratual
.

Extrai-se dos autos,
porém,
que o dano experimentado pel
a consumidora
desborda do mero dissabor cotidiano,

afinal,
é

flagrante
e inescusável
a violação do dever de cautela
da instituição bancária em adotar as diligências necessárias para a prevenção de fraudes,
ao permitir a contratação virtual de empréstimo de cheque especial sem a mínima comprovação de autenticidade da operação.

Som
a
-se a isso o fato de que a
s transações
de débito
ora

contestadas
pel
a segunda
apelante
(que totalizam um
prejuízo
de R$
29.169
,
87
)

destoam manifestamente do seu
padr
ã
o de
movimentação bancária usual e provocaram tamanho abalo em sua situação financeira que a consumidora teve de recorrer a empréstimos pessoais para pagamento de suas dívidas.

Des
s
a feita
, a recalcitrância da instituição financeira em
solucionar o entrave na via administrativa, mesmo reconhecendo
a origem fraudulenta dos

lançamentos
contestados
, enseja o dever de indenizar p
or danos
mora
is
, considerando o significativo desfalque patrimonial percebido pel
a
consumidor
a
,
o abalo psíquico
e a perda de tempo útil ao diligenciar administrativamente por diversas vezes, tudo sem sucesso.

Consoante sabido,
a fixação do
quantum
a ser indenizado deve levar em conta
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
2

O
valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante d
o caso
concreto
,
considerando a
lesão grave experimentada
pela consumidora e a relevância do desfalque patrimonial sofrido,
deixando
sua conta zerada ou negativada
,
b
em como o caráter pedagógico do instituto
.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO PRINCIPAL – REJEITADA – MÉRITO - FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO EM NOME DO PRIMEIRO AUTOR – RECONHECIDA A FALHA DO SERVIÇO PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL – APELO ADESIVO – DEMAIS AUTORAS QUE SÃO CO-TITULARES DA CONTA CORRENTE ONDE FORAM REALIZADOS OS DESCONTOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de violação de dialeticidade do apelo principal - Nesta hipótese, as razões recursais do apelante principal são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que sustenta a ausência de demonstração por parte dos autores quanto aos danos morais ocorridos na espécie. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A questão central da lide diz respeito à responsabilidade civil do banco réu, diante da falha apontada na prestação de seus serviços. 3. No caso em questão, o banco/apelante principal reconheceu que o contrato que resultou no consórcio em nome de LAIR RAMOS, referente a proposta no 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de um veículo Gol G5 1.0 4P, foi resultado de fraude praticada por terceiro. Tendo o requerido falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência.
4. Quanto ao dano moral em relação ao autor LAIR RAMOS, vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome, a situação foge ao mero aborrecimento previsto na jurisprudência,
pois a apreensão sofrida pelo autor LAIR RAMOS com a violação de sua intimidade, com a possibilidade de um lançamento indevido em cadastro de restrição, se perpetuou no tempo, além da apreensão de ter outros contratos celebrados em seu nome, haja vista que essa não foi a única fraude de que foi vítima junto a instituição bancária, estando devidamente caracterizado o dano moral. 5
. No que concerne ao quantum da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
[...]
7. Recursos conhecidos e improvidos
.
(TJES, Apelação Cível n°
0036769-10.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Relator
:
Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data
de julgamento
: 14/Jul/2023
).

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. “A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023). 2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas
. 3. Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça
. 5. Indevida a repetição em dobro dos indébitos, pois a conduta da instituição financeira não ofendeu a boa-fé objetiva, na medida em que a correntista foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, no qual o banco não teve nenhum tipo de participação. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES, Apelação Cível n°
5015400-29.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Relator
:
Desembargador
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data
de Publicação
: 18/Mar/2024
).

Por tudo quanto
exposto,
quanto ao apelo d
o BANESTES,

CONHEÇO
d
o
recurso
e a ele
NEGO PROVIMENTO
;
e
, quanto ao apelo da autora,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PROVIMENTO
,
reformando
a sentença
para

condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, e na indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic desde o evento danoso.

Honorários recursais
majorados para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.